Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-52.2023.8.26.0288
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r Estadual no 180/78 com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/07– Unicidade do benefício – Possibilidade de reversão de cota-parte de benefício de pensão entre avó e neta – Pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça – Sentença mantida – DESPROVIMENTO da remessa necessária.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000966-52.2023.8.26.0288; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte - Reversão de cota-parte entre avó e neta – Sentença de procedência – Art. 148, § 5o, da Lei Complementar Estadual no 180/78 com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/07– Unicidade do benefício – Possibilidade de reversão de cota-parte de benefício de pensão entre avó e neta – Pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte - Reversão de cota-parte entre avó e neta – Sentença de procedência – Art. 148, § 5o, da Lei Complementar Estadual no 180/78 com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Estadual no 1.012/07– Unicidade do benefício – Possibilidade de reversão de cota-parte de benefício de pensão entre avó e neta – Pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça – Sentença mantida – DESPROVIMENTO da remessa necessária.